Tribunal: TJDFT
Processo: 0715486-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. NÃO DEMONSTRADAS. FALTA DE INDÍCIOS DE QUEBRA DA NEUTRALIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o, do Código de Processo Civil e no art. 87, IX, do Regimento Interno deste TJDFT, rejeitou liminarmente a exceção de suspeição.
2. Nos termos da norma processual civil, o incidente de suspeição é cabível quando uma das partes do processo demonstrar que o julgador natural da causa não está cumprindo com o seu dever de imparcialidade por alguma das hipóteses elencadas de forma taxativa no artigo 145 do Código de Processo Civil.
3. A ausência de indícios mínimos e concretos das alegações de comprometimento da neutralidade do julgador impõe a rejeição liminar da arguição de suspeição. Inócuo o prosseguimento de incidente manifestamente infundado. Precedentes.
4. Indispensável, para fins de questionar a atuação isenta de um magistrado, que suas deliberações sejam movidas por interesses outros que não correspondam ao regular exercício da atividade jurisdicional. Lógica pela qual não configura quebra da parcialidade a simples existência de decisões e outros atos desfavoráveis aos interesses do excipiente, sobretudo quando devidamente motivados.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.